Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-57.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-57.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: HIGOR GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
WEIDE GOMES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e excluindo tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato por ausência de prova da prestação do serviço. O apelante sustenta a validade das taxas pactuadas e a legalidade das tarifas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a abusividade da taxa de juros que supera em mais de uma vez e meia a média de mercado; e (ii) aferir a legalidade da cobrança de tarifas sem comprovação de efetiva contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época e modalidade, conforme tese firmada pelo
STJ
no julgamento do
REsp 1.061.530/RS (Tema 27)
. No caso concreto, a taxa contratada de
4,58% ao mês
supera em mais de uma vez e meia a média de
1,95% ao mês
.

Segundo o entendimento fixado no
Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP)
, a validade da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato depende da efetiva prestação do serviço. A ausência de prova documental da execução dessas atividades torna a cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
Art. 85, § 11, do CPC
.

Teses: "1. A taxa de juros que supera em mais de uma vez e meia a média de mercado para o período da contratação configura vantagem exagerada. 2. A cobrança de tarifas acessórias exige comprovação da efetiva prestação do serviço."

Referências: Código Civil, Art. 290; Código de Defesa do Consumidor, Art. 51, IV; Código de Processo Civil, Art. 85, § 11; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000155-57.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada HIGOR GONCALVES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.